Tribunal: TJSP
Processo: 0006781-16.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação – Furto qualificado – Materialidade e autoria comprovadas – Conjunto probatório seguro e coeso - Condenação mantida - Qualificadora do rompimento de obstáculo comprovada pela prova oral - Repouso noturno configurado - Delito cometido durante a madrugada - Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas - Regime aberto que se mostra o mais adequado – Réu tecnicamente primário -

Ementa:
Apelação – Furto qualificado – Materialidade e autoria comprovadas – Conjunto probatório seguro e coeso - Condenação mantida - Qualificadora do rompimento de obstáculo comprovada pela prova oral - Repouso noturno configurado - Delito cometido durante a madrugada - Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas - Regime aberto que se mostra o mais adequado – Réu tecnicamente primário - Pretendida concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita - Não acolhimento - Questões afetas à hipossuficiência do acusado são de competência do Juízo das Execuções – Recurso parcialmente provido.